Tribunal: STF
Processo: RHC 54411
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
FALÊNCIA DE COMPANHIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO ADMINISTRATIVA DE
DIRETOR PARA CONSTRANGE-LO A APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DA SOCIEDADE
ANONIMA SONEGADOS A ARRECADAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DE FATO
QUE SE OCULTA ATRAS DA NOMEAÇÃO DE HOMEM DE PALHA PARA O CARGO DE
DIRETOR. FRAUDE A LEI. LEGITIMIDADE DA PRISÃO DO VERDADEIRO DIRETOR.
REEXAME DE FATOS INADMISSIVEL NA VIA DE HABEAS CORPUS. RHC A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.